Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706249-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIO OTAVIO AMORIM SIQUEIRA, LUCIVALDO MARTINS SANTANA, LUIS CARLOS OLIVEIRA FERREIRA, LUIS CLAUDIO MACHADO, LUIS FERNANDO DE SOUSA, LUIZ SILVA SANTOS, LUIZ ANGELICO DOS SANTOS RAMOS, LUIZ ANTONIO PAULO DA SILVA, LUIZ ANTONIO SILVA MIRANDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor do Acórdão no 1906154 (ID no 63142188). Ao DISTRITO FEDERAL para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador